Tribunal: TJSP
Processo: 7000016-59.2020.8.26.0606
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000016-59.2020.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado DAVI
RODRIGUES OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso de agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO,
mantendo integralmente a decisão hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000016-59.2020.8.26.0606 -Voto no
2
Agravo em Execução no 7000016-59.2020.8.26.0606
Comarca: Suzano
Agravante: Ministério Público
Agravado: Davi Rodrigues Oliveira
VOTO No. 24.319
Agravo em execução. Pedido ministerial de reforma da
decisão que deferiu a comutação de pena. Decreto
Presidencial no 9.246/2017. Requisitos legais preenchidos,
os quais devem ser valorados à época da entrada em vigor
do diploma em questão. Decisão de natureza declaratória.
Precedente do STJ. Agravo improvido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a decisão de fl.
143, proferida em 18 de novembro de 2019 pelo MM. Juiz de
Direito, Dr. Fernando Augusto Andrade Conceição, da 2a Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Suzano, que deferiu o
pedido de comutação de 1/3 da pena total imposta ao
reeducando DAVI RODRIGUES OLIVEIRA, com base no art. 7o,
inciso I, alínea “a”, do Decreto no 9.246/2017.
Irresignado, o Parquet interpôs recurso de
agravo, discorrendo, em síntese, sobre o suposto não
preenchimento dos requisitos legais para a concessão do
benefício, pois o reeducando teria cometido falta disciplinar grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000016-59.2020.8.26.0606 -Voto no
3
em 30/01/2012 e, quando estava em prisão albergue domiciliar, a
partir de 19/11/2018, cometeu um novo crime, em 26/09/2019 (fls.
2/7).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 9/13), a
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fls. 14) e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
provimento ao agravo ministerial (fls. 261/264).
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
recurso
ministerial não comporta provimento.
O Decreto Presidencial no 9.246/2017
elenca como requisitos à comutação de pena:
Art. 4o O indulto natalino ou a comutação
não será concedido às pessoas que:
I - tenham sofrido sanção, aplicada pelo
juízo competente em audiência de justificação, garantido o direito aos
princípios do contraditório e da ampla
defesa, em razão da prática de infração
disciplinar de natureza grave, nos doze
meses anteriores à data de publicação
deste Decreto;
II - tenham sido incluídas no Regime
Disciplinar
Diferenciado,
em
qualquer
momento do cumprimento da pena;
III - tenham sido incluídas no Sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000016-59.2020.8.26.0606 -Voto no
4
Penitenciário
Federal,
em
qualquer
momento do cumprimento da pena, exceto
na hipótese em que o recolhimento se
justifique por interesse do próprio preso,
nos termos do art. 3o da Lei no 11.671, de
8 de maio de 2008 ; ou
IV - tenham descumprido as condições
fixadas para a prisão albergue domiciliar,
com ou sem monitoração eletrônica, ou
para o livramento condicional, garantido o
direito aos princípios do contraditório e da
ampla defesa.
Art. 7o A comutação da pena privativa de
liberdade remanescente, aferida em 25 de
dezembro de 2017, será concedida, nas
seguintes proporções:
I - à pessoa condenada a pena privativa de
liberdade:
a) em um terço, se não reincidente, e que,
até 25 de dezembro de 2017, tenha
cumprido um quarto da pena; e
b) em um quarto, se reincidente, e que, até
25 de dezembro de 2017, tenha cumprido
um terço da pena;
Os requisitos cumulativos exigidos pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000016-59.2020.8.26.0606 -Voto no
5
Decreto Presidencial são claros e simples: de um lado, o
cumprimento de determinado lapso temporal; de outro, entre
diversos requisitos, (i) a ausência de imposição de sanção, pelo
magistrado, decorrente do reconhecimento de faltas graves nos
últimos 12 meses, bem como (ii) o não descumprimento de
condições fixadas para a prisão albergue domiciliar.
Ademais, a aferição de tais requisitos de
acordo com o momento vivido pelo reeducando à época da
entrada em vigor do Decreto Presidencial, e não do momento
posterior de cognição judicial acerca do tema, pois o decisum que
concede o indulto ou comutação de pena tem natureza
declaratória, e não constitutiva.
Nesse sentido, o seguinte julgado do STJ:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE.
INVIABILIDADE. ARESTO COMBATIDO.
FUNDAMENTO.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA. DECRETO PRESIDENCIAL.
INDULTO.
SENTENÇA
PENAL.
NATUREZA DECLARATÓRIA. DIREITOS
POLÍTICOS.
RESTABELECIMENTO.
CONCURSO
PÚBLICO.
POSSE.
DIREITO.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do
STJ,
aos
recursos
interpostos
com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000016-59.2020.8.26.0606 -Voto no
6
fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de
março
de
2016)
serão
exigidos
os
requisitos de admissibilidade recursal na
forma
nele
prevista
(Enunciado
Administrativo 3).
2. Não cabe a esta Corte Superior
examinar na via especial suposta violação
de
dispositivos
ou
princípios
constitucionais, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
3. O Superior Tribunal de Justiça reputa
inadmissível o recurso especial que não
impugna fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto
recorrido (Súmula 283 do STF).
4. O Supremo Tribunal Federal e o
Superior Tribunal de Justiça têm o
entendimento
de
que
a
sentença
concessiva de indulto possui natureza
declaratória e não constitutiva, não sendo
o juiz que o concede, pois tal direito já fora
constituído no decreto presidencial, com o
preenchimento das condições ali fixadas,
razão pela qual a extinção da punibilidade
deve retroagir à data da publicação do
aludido decreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000016-59.2020.8.26.0606 -Voto no
7
5. Hipótese em que o recorrente foi
agraciado com Decreto Presidencial de
Indulto publicado em 22/12/2016, tendo
sido nomeado para cargo público em julho
de 2017, sendo a sua posse obstada em
face de constar a suspensão de seus
direitos políticos na certidão da Justiça
Eleitoral datada de 10/08/2017.
6. In casu, ao tempo da nomeação, o
recorrente já detinha o direito de estar em
pleno gozo de seus direitos políticos, pois
a
sentença
concessiva
do
indulto,
prolatada apenas em outubro de 2017, tem
efeito declaratório.
7. Não pode o cidadão ser prejudicado ou
preterido pela morosidade do Estado na
declaração de seu direito previsto no
Decreto
Natalino
concedido
pelo
Presidente da República.
8.
Recurso
especial
parcialmente
conhecido e, nessa parte, provido.
(STJ, REsp 1824396/CE, 1a T., Rel. Min.
Gurgel de Faria, julgado em 06/10/2020)
No caso em exame, observa-se que o
agravado praticou falta disciplinar em 2012, cerca de cinco anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000016-59.2020.8.26.0606 -Voto no
8
antes do Decreto Presidencial em questão, superando o período
depurador de doze meses, além de ter cometido novo crime no
ano de 2019, após a data de aferição da comutação de pena,
consistente na data de entrada em vigor do referido decreto,
quando, então, havia preenchido os requisitos legais para a
obtenção do benefício pleiteado.
De tal sorte, uma vez evidentemente
preenchidos os requisitos exigidos pelo aludido Decreto
Presidencial, de rigor a concessão do almejado benefício ao
reeducando, com a manutenção da decisão ora agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de agravo interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO, mantendo integralmente a decisão hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator